Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702774-66.2023.8.07.0007 Classe judicial: AP- Apelação Cível Apelante: Mariana Ribeiro da Silva Apelado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 55861430) interposta por Mariana Ribeiro da Silva contra a sentença (Id. 55861427) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou extinta a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Na origem a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, contra sociedade anônima Banco Itaucard S/A com o intuito de promover a revisão das cláusulas estabelecidas em negócio jurídico de mútuo para a aquisição de automóvel, diante da alegada cobrança abusiva de juros, além de obter a condenação da ré ao pagamento de danos patrimoniais e morais. Narrou que aos 6 de novembro de 2020 celebrou o aludido negócio com a sociedade anônima, consubstanciado em cédula de crédito bancário, tendo sido convencionado o pagamento de 36 (trinta e seis) prestações mensais no valor de R$ 1.413,52 (um mil e quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). Alegou abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, do registro de contrato e da tarifa de avaliação, sob o fundamento de que o serviço é decorrente das próprias atividades usualmente prestadas pelas instituições financeiras. Assim, por se tratar de cobrança indevida, pleiteou a restituição em dobro desses valores, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que no ato da celebração do negócio jurídico foi constrangida, pela ré, a arcar com os valores das mencionadas tarifas. Por essa razão pleiteou que a sociedade anônima fosse condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustentou ainda ter havido a cobrança de juros abusivos e capitalizados. Requereu, ao final, a fixação do saldo devedor no valor de R$ 14.366,67 (quatorze mil reais e trezentos sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a planilha de cálculos acostada aos autos (Id. 55861390). O requerimento de concessão da tutela de urgência antecipada foi indeferido (Id. 55861400). Na oportunidade o Juízo singular determinou que a demandante comprovasse a alegada hipossuficiência financeira. Em atenção à aludida decisão a autora juntou documentos (Id. 55861403) com o objetivo de comprovar sua hipossuficiência financeira. No entanto, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 55861414). A demandante interpôs agravo de instrumento e requereu a concessão do efeito suspensivo, com o prosseguimento do curso do processo de origem sem a exigência do recolhimento do montante das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 55861419). O Juízo de origem concedeu novo prazo para a demandante promover o recolhimento da quantia referente às custas iniciais (Id. 55861420), mas o aludido comando não foi atendido (Id. 55861426). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 55861427) que extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 55861430) a apelante reitera o pedido formulado na inicial e, ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. O apelado deixou de oferecer contrarrazões (Id. 55861436). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a publicação da sentença apelada foi promovida aos 22 de setembro de 2023 (sexta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 55861428. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 25 de setembro de 2023 (segunda-feira). Considerado o feriado e o ponto facultativo dos dias 12 e 13 de outubro, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 17 de outubro de 2023 (terça-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 27 de outubro de 2023 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo aludido. Assim, em razão da apontada intempestividade o recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator